Tribunal: TJDFT
Processo: 0704207-69.2023.8.07.0019
Órgão julgador: FÁTIMA RAFAEL
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2024-11-14

Ementa:
Órgão: 3a Turma Cível Espécie: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689) No do Processo: 0704207-69.2023.8.07.0019 APELANTE: LUIS PEREIRA DE NOVAIS APELADO: BANCO INTER SA Relatora: Desa. Fátima Rafael DESPACHO Cuida-se de Embargos de Declaração opostos por Luiz Pereira de Novais (Id. 66024904) em face do v. Acórdão Id. 65379012. Intime-se o Embargado para apresentar contrarrazões, no prazo de 5 dias. Brasília, 12 de novembro de 2024. Desembargadora Fátima Rafael Relatora